Tribunal: TJSP
Processo: 1016945-96.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação de reintegração de posse de parte de imóvel - Terreno - Presença de reconvenção - Autora que se mudou para país estrangeiro (Austrália) sem comunicar o Juízo - Intimação para a audiência de instrução - Presunção -Sentença de improcedência da demanda possessório e de extinção da lide secundária, atribuindo sucumbência recíproca - Apelação interposta pela autora da possessória - Improvimento -

Ementa:
Ação de reintegração de posse de parte de imóvel - Terreno - Presença de reconvenção - Autora que se mudou para país estrangeiro (Austrália) sem comunicar o Juízo - Intimação para a audiência de instrução - Presunção -Sentença de improcedência da demanda possessório e de extinção da lide secundária, atribuindo sucumbência recíproca - Apelação interposta pela autora da possessória - Improvimento - Ausentes elementos que tragam verossimilhança às alegações de posse e esbulho da metragem reclamada (400m2) - Pericial técnica que corroborou as alegações do réu reconvinte de adimplência do IPTU por mais de 30 anos, referente à parte da área pleiteada pela autora reconvinda, bem como da longeva construção do muro divisório (mais de 40 anos) que pretende a autora a demolição - Comprovadas alegações que afastam o direito possessório reclamado - Esbulho não caracterizado - Sentenciamento mantido - Elevação da honorária advocatícia de responsabilidade da autora da possessória - Recurso improvido.